Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS LEGAIS. CABIMENTO.

1. Segundo o diploma processual civil os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.1.2 Tendo o Código de Processo Civil disciplinado critérios objetivos para a fixação das verbas honorárias, tais parâmetros devem ser observados, salvo em situações excepcionais em que a obediência à norma imporia frustração ao seu objetivo.

2. No caso dos autos, a Curadoria Especial manifestou-se antes da prolação da sentença recorrida, unicamente para alegar a litispendência em relação a processo com Decisão transitada em julgado, culminando na extinção da ação sem julgamento de mérito, cuja quantia arbitrada a título de honorários de sucumbência se aproximou do valor dado à causa e correspondente ao proveito econômico pretendido, sendo desarrazoado por denotar desvantagem em acionar o Poder Judiciário para cobrança da dívida.

3. Levando-se em consideração os requisitos estabelecidos pelo art. 85, § 2°, para a fixação dos honorários sucumbenciais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, respeita tais critérios e não resulta em valor irrisório.

3. Apelação conhecida e provida.